Tribunal: TJMT
Processo: 0003899-32.2019.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0003899-32.2019.8.11.0010

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Importunação Sexual]

Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. MARCOS MACHADO, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR FERREIRA - CPF: 977.809.791-72 (APELANTE), JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), ADRIELLY UZZ RAIANY FARIA DE SANTANA - CPF: 061.455.881-60 (VÍTIMA), JESSICA NAYARA GOMES DE MACEDO - CPF: 046.439.941-69 (VÍTIMA), GRAZIELA KARINE DE LIMA SANTOS - CPF: 026.969.071-96 (VÍTIMA), GABRIEL OTACILIO DE SOUZA SILVA - CPF: 038.641.291-09 (ASSISTENTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), MARCIANO FERREIRA MACHADO - CPF: 006.003.011-92 (ASSISTENTE), MILTON CESAR DA SILVA FERREIRA - CPF: 488.599.313-04 (ASSISTENTE), SÉRGIO CAMINI - CPF: 724.966.220-15 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ - CPF: 571.568.161-87 (ASSISTENTE), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA (TRÊS VÍTIMAS) – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Não se olvida que nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas, sobretudo porque corroboradas por outros elementos probatórios.

Há de ser reconhecida a continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos previstos no art. 71 do CP, porquanto os delitos sexuais imputados ao réu foram praticados sob semelhantes condições de lugar, tempo e modo de execução.

Preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do CP, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALMIR FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou pela prática do crime de importunação sexual (3 vezes), em concurso material, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto – art. 215-A, do CP.

O apelante requer a absolvição de todos os delitos, alegando, em síntese, que o juiz da causa
“partiu de premissa equivocada sobre a autoria delitiva nos crimes que lhe foram imputados, não passando de mero achismo, consubstanciado pelos frágeis reconhecimentos feitos por 2 (duas) das 3 (três) supostas vítimas em audiência de instrução, via videoconferência, bem como em reconhecimentos ajambrados em sede policial”
.

Subsidiariamente, almeja: a) o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando que são crimes mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução; b) a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, do CP,
“na medida em que não possui reincidência”
.

Alternativamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que os delitos não foram praticados mediante violência à pessoa, é primário e as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Retifico o parecer escrito para dar parcial provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1º FATO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

No dia 02 de setembro de 2019, por volta das 19h29min, na Rua Guaicurus, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado ALMIR Ferreira praticou contra a vítima Adrielly Uzz Raiany Faria de Santana ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

2º FATO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

No dia 19 de julho de 2019, por volta das 18h30min, em via pública do Bairro Cohab São Lourenço, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado ALMIR Ferreira praticou contra a vítima Jéssica Nayara Gomes de Macedo ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

3º FATO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

No dia 20 de agosto de 2019, por volta das 19h00min, em via pública do Bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado ALMIR Ferreira praticou contra a vítima Graziela Karine de Lima Santos ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos, que no local, data e horário supramencionados, a vítima Adrielly estava se deslocando para a Sorveteria Ki Sabor, sozinha e a pé, ocasião em que o denunciado ALMIR, pilotando uma motocicleta, aproximou-se lentamente e apalpou as nádegas da ofendida, sendo que, mais a frente, olhou para trás e deu uma risada.

Diligente, Adrielly conseguiu visualizar que o acusado usava calça jeans e camiseta de cor verde, e, ainda, identificar a placa da motocicleta como sendo OAS-6805, cor roxa. Assim, tão logo chegou na Sorveteria, a vítima comentou o caso com os funcionários do estabelecimento e com seu amigo, Gabriel, tendo, em ato contínuo, acionado a Polícia Militar.

Pouco tempo depois, a testemunha Gabriel foi a um Bar, situado na Rua Tapuias, esquina com a Rua Acoce, ocasião em que visualizou o réu passando pelo local, e, assim, abordou-o, e ao indagá-lo acerca dos fatos, o acusado afirmou: “foi eu mesmo cara, quem nunca errou na vida? Há muito tempo eu venho fazendo isso”, tendo, em seguida, dado partida com o veículo e tomado rumo ignorado.

Referida testemunha [Gabriel], atenta, perseguiu o acusado e conseguiu detê-lo nas proximidades do Bairro Florais do Planalto, até a chegada da Polícia Militar, que assumiu os trabalhos e o conduziu à Delegacia.

Em solo policial, a vítima formalizou o reconhecimento do denunciado, assim como a motocicleta utilizada no crime, conforme se visualiza do termo de reconhecimento de pessoa (fl. 15-IP) e fotografias do veículo (fl. 16-IP).

Em declarações, a ofendida também mencionou que há cerca de 02 (dois) meses, o acusado, utilizando a mesma motocicleta, parou e disse: “vem aqui que eu quero pegar você”, tendo ela, amedrontada, corrido.

A partir desses fatos, que foram divulgados na televisão, canal local (SBT), outras vítimas reconheceram o acusado, e compareceram na Delegacia de Polícia para registrarem o boletim de ocorrência.

Com efeito, a vítima Jéssica Nayara Gomes de Macedo relatou que no dia 19 de julho de 2019, por volta das 18h30min, em via pública desta cidade e comarca de Jaciara, estava indo para a academia, sozinha e a pé, quando o acusado, em uma motocicleta de cor escura, com placas de identificação final 6805, passou por ela e, com o veículo em movimento, apalpou suas nádegas, e, em seguida, disse: “delícia”.

A vítima Jéssica afirmou que tentou localizar a motocicleta utilizada na ação criminosa, mas como não obteve êxito, decidiu não registrar o devido boletim de ocorrência, o que veio a fazer após reconhecer o acusado e o veículo em um programa de reportagens policiais, formalizando o reconhecimento, também, em solo policial (fls. 45/47).

Outrossim, após assistir citada reportagem, a vítima Graziela Karine de Lima Santos compareceu na Delegacia e afirmou que no dia 20 de agosto de 2019, por volta as 19h, em via pública, nesta urbe, estava em frente a um salão de beleza denominado “Leila Salão”, quando o réu se aproximou em uma motocicleta de cor escura, desligou o farol, e, sem descer do veículo, pegou na alça lateral do seu short e, em ato contínuo, apalpou suas nádegas, tomando rumo ignorado em seguida.

Afirmou, ademais, que viu uma notícia da prisão do acusado em um grupo de “whatsapp”, e procurou à Delegacia de Polícia para vê-lo, ocasião em que o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo a mesma pessoa que praticou ato libidinoso contra ela.”

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática dos crimes descritos na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial
, termos de reconhecimento de pessoa, fotografia da motocicleta e do réu, termo de apreensão, termo de entrega, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa e declarações prestadas nas esferas policial e judicial
.

No que tange à autoria e responsabilidade do réu na prática do crime, vejo que também não sobejam dúvidas, uma vez que os elementos de prova apontam para este sentido.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado ALMIR FERREIRA negou os fatos, ao relatar “Que os fatos não são verdadeiros; que trabalha em uma fazenda tem dezesseis anos; que quando estava vindo da fazenda foi parado por Gabriel e com outro com o pau na mão falando para parar; que o acidente ocorreu porque estava correndo dele para ser agredido; que não confessou nada; que só sabe que a hora que caiu da moto eles encheram o depoente de pancada e estava todo machucado; que a única lembrança que tem foi quando chegou na delegacia e já estava filmando; que eles falaram que conheceu a placa; que só depois que estava lá e que apareceu na TV Cidade e que apareceu três a quatro vítimas; que sabia o endereço e a placa da moto porque não forma na polícia?; Que não se recorda a placa da moto; que já teve várias motos porque trabalha na fazenda; que o depoente não teve em bar porque não bebe; que não foi encontrado neste local; que foi encontrado na rua; que não parou neste local; que sai do trabalho dependendo da época que está trabalhando; que normalmente é de seis a seis e meia; que mora na rua Xavantes; que o depoente mora no Bairro Santo Antônio, na Avenida Xavantes; que não teve nenhuma desavença com estas pessoas; que sempre trabalhou e nunca teve passagem na polícia; que o depoente estava andando e ele o parou; que não conhece nenhuma dessas mulheres que foi informada no processo; que é casado com a mesma pessoa há dez anos; que da fazenda até chegar ao local que estava leva uns quarenta minutos; que mora no mesmo endereço há onze anos; que antes deste episódio não foi processado; que congrega na Assembleia do Bairro Santo Antônio; que no dia achou que era um assalto ou alguma coisa assim, porque os caras vieram com o pau mandando o depoente parar; que eram pessoas que nunca viu; que eles estavam com o pau; que se recorda que caiu de moto e das pancadas que recebeu no chão.

No entanto, em que pese a negativa do réu, verifica-se que as vítimas foram enfáticas e seguras ao afirmar, mediante o crivo do contraditório, que fora o réu o autor dos abusos sexuais praticados contra as mesmas.

GRAZIELA KARINE DE LIMA SANTOS
, ao ser ouvida em Juízo, relatou “Que estava na casa de sua mãe no dia e quando estava vindo de lá nem viu que estava
vindo uma moto;

que ele grudou na depoente e a depoente falou para ele soltar; que ele grudou em sua bunda e deu um tapa
; que chegou em casa e ficou chorando desesperada;
que no outro dia estava passando e ele veio com a mesma jaqueta e daí a depoente gritou por seu esposo; que ele viu o seu esposo e mudou de rua
; que no outro dia foi lá na delegacia e deu queixa; que ele estava com uma jaqueta em uma moto; que como a rua é escura,
parece que ele estava em uma moto preta; que a depoente não viu ele na delegacia
; que um tempinho agora que viu ele na lanchonete com a esposa dele;
que não registrou o boletim na delegacia por causa de medo; que não viu o rosto dele porque ele estava de capacete fechado
; (...) ele grudou no seu short e saiu puxando; que ele grudou em sua bunda, deu o tapa e saiu; que depois que aconteceu isto conhece o réu de vista; que o nome de seu esposo é Gasparino Cardoso.

Por sua vez,
ADRIELLY UZZ RAIANY FARIA DE SANTANA disse em Juízo
“Que foi a vítima; que em agosto de 2019 estava indo para a sorveteria que suas amigas trabalhavam e era quase sete da noite; que a sorveteria era próximo da sua casa; que ela ficava na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho;
que sentiu a mão na sua bunda; que pegou no número da placa dele e anotou no papel; que correu para sorveteria porque estava sem celular; que ligaram para a polícia
;
que tinha um amigo seu que estava saindo da sorveteria; que ele ouviu e perguntou o que tinha acontecido; que ele pegou o número da placa e acabou pegando o cara antes da polícia; que ele só ligou para a depoente para confirmar a placa
; que o dia que ele foi pego, suas amigas conheceram a casa dele;
que tinha nos grupos de mulheres parando de fazer caminhada por medo de serem atacadas
;
que como estava rolando estas situações e ninguém conseguia pegar a placa
;
que a depoente viu a placa, a cara, a roupa e tudo;
que quando a depoente identificou ele, elas reconheceram; que quando foi registrar o Boletim, eles não foram atrás dela;
que viu a placa, as vestes e o rosto do réu; que a depoente tinha certeza que era ele
,
porque dois meses antes ele tinha tentado também; que tinha a imagem da cara dele; que no dia que ele foi preso reconheceu ele; que na delegacia também reconheceu ele pela cara; que o dia que ele fez isto deu uma diminuída da velocidade e ficou olhando para a cara da depoente; que ele estava de capacete, mas deu para ver a parte toda da cara dele
; que estava escurecendo,
mas deu para ver a cara dele
; que a depoente ligou primeiro para o 190;
que ligou para a polícia primeiro e seu amigo perguntou o que estava acontecendo; que falou para ele a roupa que estava usando e a placa e daí seu amigo foi até ele; que a Polícia foi até a sorveteria e pegaram o número da placa, a descrição da roupa e depois que foram atrás do cara
; que não sabe se o réu foi espancado por seu amigo; que sabe que eles pararam a moto do cara; que parece que na hora que as motos chocaram, este culpado acabou se arranhando; que foi em decorrente da colisão das motos; que não lembra de lesões na face; que lembra do ombro dele;
que Vitória Santos Duarte também foi abusada pelo réu; que ela comentou que ele passou a mão na bunda, olhou para ela e seguiu o caminho dele; que a outra não sabe se vai querer registrar o boletim, porque ela ficou com muito medo
; que
o nome da outra é Elaine Nunes Faria mora no Planalto, perto da Ferreira Sobrinho; (...); que tem a Isadora Reis, que ele também passou a mão na bunda dela; que ela foi a primeira que aconteceu
(...)”.

Já JÉSSICA NAYARA GOMES DE MACEDO
afirmou em Juízo “(...);
que este senhor que está aí pegou em sua bunda e falou gostosa; que na hora não teve reação nenhuma
; (...)
que andou determinado tempo e ele voltou; que gritou desgraçado e ele seguiu
;
que tem plena certeza que foi o réu
;
que o corpo dele é o mesmo e

a parte do rosto deu para ver perfeitamente
;
que não registrou o boletim de ocorrência bem antes por vergonha, porque se sente abusada
; (...);
que como viu só o final da placa ficou com medo de não descobrir
;
que depois teve um rapaz que correu atrás dele de moto e deu um pau nele;

que foi aí que registrou o boletim de ocorrência
; (...);
que só ficou sabendo que havia um homem passando a mão na bunda das mulheres depois do ocorrido
; que a depoente ouviu isto no mercado e ficou quieta;
que ficou sabendo que o que aconteceu com a mesma, aconteceu com várias outras meninas e por isto teve a coragem de registrar o boletim de ocorrência
; que
estava de capacete, por estar andando de moto, e não parou totalmente; que meio que reduziu; que não fez o reconhecimento dele na delegacia
; que o corpo dele, a cor de pele dele e inclusive ele estava com roupa de firma;
que as primeira letras da placa dele não sabe, mas as letras finais da placa 6805
;
que era uma moto escura
,
aparentemente parecia ser preta; que não lembra as letras da placa; que só lembra dos números; que tem toda certeza dos números
, mas das letras, na hora, não gravou”.

No mesmo sentido, ISADORA REGINA DOS REIS (vítima de outro processo) relatou em Juízo “Que aconteceu e já tinha se esquecido disso; que já faz uns três anos, no começo de 2019; que estava indo para a casa de seu amigo e estava escurecendo;
que um rapaz passou de moto, deu a volta e voltou; que é uma rua de terra, que não tem muito movimento; que ele passou a mão na sua bunda e acelerou
; que se não engana não foi no mesmo dia, mas comentou com as meninas do acontecido;
que elas falaram que aconteceu com elas também; que são vizinhas
; que não se lembra do tempo e da moto porque já faz muito tempo;
que a depoente foi uma das primeiras a comentar o que tinha acontecido; que depois Andrielly e Vitória também disseram que aconteceu com elas também
; (...)
que não pensou em ir à delegacia porque não sabia quem era; que sabe como os processos são e não queria dor de cabeça
; que Andrielly comentou com a depoente que uma coisa deixou ela muito desconfortável, mas não contou; (...)”.

Neste mesmo diapasão, ELAINE VITÓRIA NUNES DE FARIAS (
vítima de outro processo
) mencionou judicialmente “Que a depoente ia descendo a rua de sua casa, era umas nove horas da noite, como de costume; que estava chegando na esquina de sua casa, que é um pouco escuro,
viu a iluminação de uma moto e viu que estava chegando na depoente; que ele chegou e pegou a bunda da depoente
e ao invés de ele ir embora, ele ficou olhando para trás até a depoente entrar em sua casa; que ele estava de capacete; que se a depoente o ver, reconhece;
que já tinha acontecido isto com sua amiga que deu o depoimento
e com várias pessoas que conhece; que todos que falaram dele é que era a mesma pessoa;
que era a mesma forma de agir
; que se não se engana só muda a moto; que
o fato que aconteceu com a depoente foi antes da Andrielly
; que não lembra a data; que se não se engana foi em 2019, mas não lembra;
que é esse senhor do vídeo; que reconhece porque não foi só uma vez que viu ele; que viu ele na segunda vez andando na rua
; que não consegue falar a feição dele,
mas reconhece o rosto dele
; (...)”.

A testemunha GABRIEL OTACILIO DE SOUZA SILVA
confirmou os fatos em Juízo, ao asseverar “Que estava na sorveteria de sua mãe e já era a noite, não está se lembrando o horário;
que chegou uma menina que trabalhava lá; que ela falou que um rapaz de moto teria pegado em sua bunda; que ela disse que teria anotado a placa da moto dele
; (...);
que passou este rapaz de moto; que o depoente falou: ‘véi, parece o rapaz que a menina falou lá’
; que já tinha comentado lá no bar;
que subiu de moto atrás dele e chamou ele na frente do bar
; que perguntou ele onde morava e ele disse que não morava na cidade; que o outro rapaz tirou a chave da moto; que
falou que havia uma menina que falou que o mesmo pegou na bunda dela
; que ele falou que era pai de família; que o depoente falou que todo mundo é pai de família;
que falou que iria ligar para ela para confirmar; que ele confessou que foi ele mesmo; que ele bateu o pedal na moto e conseguiu funcionar ela
; que não sabe como ele fez isto;
que foi atrás dele; que perto do Posto Martelli ele tirou a blusa que estava com ela e jogou nos mesmos
; que ele entrou no bairro Florais do Planalto; que lá só tem duas saídas;
que quando estava correndo atrás dele, o depoente estava falando para as Polícias onde ele estava
; que fechou a outra entrada e quando viu ele vindo, pensou que se ficasse na frente dele, ele iria atropelá-lo;
que jogou a sua moto na frente dele; que ele bateu na moto e caiu; que tentou se levantar e deu umas porradas nele; que depois a polícia chegou e foram para a delegacia; que fez o boletim lá
;
que conhece o rapaz de blusa azul do vídeo (que estava aparecendo na tela durante a audiência por videoconferência); que é a pessoa; que foi o rapaz de blusa azul do vídeo que confessou que foi ele mesmo quem fez e quem não erra
; que lá no bar ele sofreu agressão sim; que quando jogou a motocicleta e ele caiu, foi o depoente e mais pessoas que o agrediu; (...)
a polícia chegou bem rápido
; que chegou mais gente e não houve agressão; (...),
que na hora que seguraram ele, o sujeito confessou o crime
; que o depoente falou: ‘cara, se for você fala, pois vai ligar para a menina para saber a placa da moto’; q
ue ele falou que foi ele mesmo e quem não erra na vida
; que dois estavam com taco de sinuca e um deles acertou nas costas dele; que foi aí que ele funcionou a moto e saiu (...).”.

Por fim,
a testemunha PM SIDNEI FERREIRA DA SILVA relatou em Juízo
“Que estavam de serviço na noite dessa ocorrência e
foram solicitados via 190 pela vítima Adrielly informando que um homem que conduzia uma moto de cor roxa, com placa de São Pedro da Cipa, aproximou com a motocicleta que estava conduzindo e passou a mão nas nádegas da vítima
; q
ue Almir saiu do local e foi seguido de moto por Gabriel; que durante o percurso que foi seguindo o Almir, Gabriel ligava para a Polícia dando o percurso; que tanto o Almir quanto o Gabriel bateram de mot
o;
que Almir caiu no solo
e teve ferimentos e hematomas no olho; que chegaram ao local e tinha uma aglomeração de pessoas; que encaminharam o Almir até a Delegacia; que naquele momento ali ele estava aparentando estar desesperado porque estava juntando várias pessoas; que ele ficou surpreso porque a testemunha Gabriel o seguiu; que na Delegacia ele só falava que trabalhava em uma Fazenda e que estava vindo de uma fazenda; que não se recorda do nome da fazenda;
que foi o rapaz de camisa azul do vídeo (na tela durante a audiência por videoconferência) que fez a prisão
; que não conhecia ele de outra ocorrência; que após o boletim de ocorrência foi entregue para o plantão da polícia civil e ele permaneceu na delegacia;
que a situação ocorreu próximo à sorveteria e foram até lá; que lá foram passadas características da moto, placa e depois foram atrás do réu
; que quando chegou no local do fato, não se recorda se Almir estava com capacete ou sem o capacete”.

As testemunhas arroladas pela defesa, cujos os termos de declarações foram juntados aos autos, consistiram apenas em abonar a conduta social do réu.

Portanto, em que pese a negativa de autoria do réu, verifica-se que sua oitiva está em total dissonância com todo arcabouço probatório, em especial, com os depoimentos judiciais das vítimas, logo, deve ser desacreditada, uma vez que se encontra isolada nos autos.

Diferentemente do que afirma a defesa, verifica-se que a autoria delitiva do réu não está baseada apenas em coincidência de cor da motocicleta, pois uma das vítimas conseguiu anotar a placa de sua motocicleta, ao passo que outra, os números, corroborados com pelo reconhecimento de seu rosto, cor da moto, modus operandi e vestes utilizadas pelo mesmo, aliado a confissão do réu, quando foi abordado por Gabriel.
(...).

Destarte, diante das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciadas nas declarações das vítimas e das testemunhas, escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de importunação sexual praticado pelo acusado ALMIR FERREIRA, em conformidade com o descrito na exordial acusatória, que na ausência de causa que exclua o delito ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe. (...).

Frisa-se que apesar de terem sido ouvidas 5 (cinco) vítimas em Juízo, verifica-se que a denúncia apenas narra 3 (três) crimes contra vítimas diferentes, logo, não tendo o Ministério Público Estadual aditado a exordial, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio da correlação, reconheço a prática de três crimes de importunação sexual praticado contra três vítimas distintas. (...).

DETERMINO a imediata extração de cópia deste processo e CD-R da instrução processual para remessa ao Delegado de Polícia de Jaciara-MT, para fins de apurar supostos crimes de importunação sexual praticados pelo réu em face das vítimas ISADORA REGINA DOS REIS, ELAINE VITÓRIA NUNES DE FARIAS, dentre outras citadas pelas mesmas em suas oitivas, pertencentes ao grupo de mulheres abusadas neste período, caso ainda assim não se tenha procedido
, por se tratar de crime de ação pública incondicionada, a teor do artigo 225, do Código Penal.”

Extrai-se dos autos que em meados de 2019 estava ocorrendo uma série de importunação sexual contra várias mulheres que andavam pelas ruas, cometida por um homem que conduzia uma motocicleta, porém, as vítimas, por vergonha e/ou medo, não registravam boletim de ocorrência.

Os fatos imputados ao apelante vieram à tona por meio da vítima Adrielly Uzz Raiany Faria de Santanda, a qual, no dia do crime [em 2.9.2019], estava fazendo caminhada na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho quando o réu se aproximou, pilotando uma motocicleta escura, e passou as mãos em suas nádegas, evadindo-se em seguida do local.

Nesse ínterim, a vítima Adrielly, tendo memorizado, além das vestes [calça jeans e camiseta de cor verde] e do rosto do réu, a numeração da placa da moto dele – qual seja OAS-6805 –, se dirigiu imediatamente a uma sorveteria para anotá-la em um papel, oportunidade em que, além de ligar para a polícia repassando tais informações [do apelante e da moto], cruzou com um conhecido, a testemunha Gabriel Otacílio de Souza Silva [ouvido nas duas fases], o qual imediatamente saiu ao encalço do indivíduo e da motocicleta com as características repassadas pela vítima Adrielly.

Em seguida, a testemunha Gabriel, ao encontrar o réu e a motocicleta em via pública [com as mesmas características acima descritas], passou a persegui-lo também em sua moto, em alta velocidade, até que ambos se chocaram e caíram no asfalto, quando então conseguiu rendê-lo até a chegada da polícia militar.

Nas duas fases, a testemunha Gabriel ainda ressaltou que, enquanto aguardava a vinda da polícia militar, o réu teria lhe confidenciado o cometimento do delito contra a ofendida Adrielly.

Nas duas fases, o policial militar responsável pela diligência, Sidnei Ferreira da Silva, confirmou ter sido acionado, via 190, pela vítima Adrielly, a qual repassou as características do suspeito e da motocicleta [placa OAS-6805], tendo a sua guarnição saído imediatamente ao encalço do mesmo, até encontrá-lo detido pela testemunha Gabriel e outros populares, em via pública.

Consta ainda dos autos a fotografia da motocicleta do réu contendo a mesma numeração da placa que foi repassada pela vítima Adrielly [OAS-6805] à polícia militar e ao seu amigo Gabriel – Id. 135187790 –, antes mesmo da prisão em flagrante.

Em Juízo, a vítima Adrielly Uzz Raiany Faria de Santanda foi decisiva ao afirmar ter reconhecido o apelante, sem sombra de dúvidas, no local da prisão, em via pública, e também na delegacia. Confira-se:

“(...) eu tava indo para a sorveteria (...), aí eu senti uma pegada na minha bunda (...); aí
como eu já sabia que tinha esse rapaz passando a mão na bunda das meninas, eu peguei o número da placa dele
e fui correndo pra sorveteria, porque eu estava sem nada para anotar
, aí eu peguei o número da placa dele e anotei num papel (...); aí eu liguei para a polícia; (...) tinha uma amigo meu que estava saindo da sorveteria; aí eu falei pra ele o que tinha acontecido e passei o número da placa do assediador e foi atrás dele
(...);
aí ele acabou pegando o cara antes da polícia (...); aí ele (Gabriel) me ligou perguntando pra confirmar o número da placa (...); aí eu encontrei com eles na mesma hora que a polícia tinha encontrado
(...); ele diminuiu a velocidade e ficou bem olhando pra minha cara (...); ele estava de capacete,
mas dava pra ver toda essa parte do rosto dele (...); eu não sou cega, eu consegui ver a cara dele
(...);
a polícia foi até a sorveteria, aí pegaram o número da placa, pegaram a descrição da roupa que eu dei, depois eles foram atrás do cara
(...). [
Quando você foi à delegacia fazer o seu reconhecimento
, o réu apresentava lesões faciais?] No dia, ele estava arranhado, mas parece que foi por conta da colisão das motos deles, lesões na face eu não lembro, eu lembro do ombro (...).”

Além do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial e ratificado em Juízo, a vítima Adrielly também identificou a motocicleta utilizada pelo réu, em razão de ela ter anotado o número da placa quando o mesmo se evadiu do local do crime.

As declarações da ofendida Adrielly ainda estão corroboradas pelos depoimentos judiciais do polícia militar Sidnei Ferreira da Silva e da testemunha Gabriel Otacílio de Souza Silva.

No tocante ao reconhecimento feito na delegacia pela vítima Adrielly – única das vítimas que fez esse procedimento na delegacia –, adoto os fundamentos do juiz da causa como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) não há falar nas supostas ilegalidades e nulidades pleiteadas pela defesa em razão da inobservância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento do réu, uma vez que as vítimas confirmaram em Juízo que se tratava realmente do réu, sendo o mesmo reconhecido anteriormente por seu rosto e vestes, e ainda, pela cor da moto e número de sua placa.

Portanto, nota-se que este reconhecimento afirmado na esfera policial foi posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, logo, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suposta nulidade alegada, uma vez que é plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.”

De mais a mais, diante das circunstâncias da prisão do réu, onde a vítima Adrielly, além de ter anotado a numeração da placa da moto dele, o reconheceu ainda no local da prisão, em via pública, o procedimento formal realizado na delegacia seria desnecessário.

Nesse quadro, a autoria do crime perpetrado contra a vítima Adrielly Uzz Raiany Faria de Santanda é indiscutível.

Em relação à ofendida Jéssica Nayara Gomes de Macedo, depreende-se dos autos que ela, após ter conhecimento da prisão do apelante por meio de um canal televisivo [em 2.9.2019], se encorajou para comunicar os fatos à autoridade policial, noticiando que, enquanto caminhava em via pública no dia 19.7.2019, o apelante, com o mesmo
modus operandi
empregado contra a vítima Adrielly, se aproximou, pilotando uma motocicleta que parecia ser preta [com a placa com final 6805], e passou as mãos em suas nádegas e disse “gostosa”, evadindo-se, logo em seguida, do local.

A vítima Jéssica Nayara Gomes de Macedo, embora não tenha feito o procedimento de identificação na delegacia, fez o reconhecimento do apelante por meio de um canal televisivo e também durante a audiência de instrução, por videoconferência, ao observá-lo na tela do seu computador, ocasião em que categoricamente afirmou ter sido ele o autor do delito. Confira-se:

“
(...)
é esse senhor que esta aí atrás, ele chegou bem pertinho de moto e pegou na minha bunda e falou gostosa
(...);
o começo da placa eu não peguei, mas o final eu não me esqueço, era 6805 (...); é esse senhor aí atrás (...); foi ele sim, o corpo dele é o mesmo, ele não emagreceu nem engordou, e essa parte do rosto aqui deu pra ver perfeitamente
(...); (...) eu não registrei o boletim de ocorrência antes por vergonha (...);
eu peguei o final da placa (...); aí depois teve um cara que correu atrás dele e deu um pau nele, bem merecido (...); aí quando passou no Tv Cidade, aí eu fui registrar o boletim de ocorrência
(...). [A senhora tinha conhecimento que tinha um boato que tinha um homem de moto que regularmente passava a mão na bunda das mulheres enquanto elas caminhavam na rua?] Eu fiquei sabendo depois do ocorrido (...), eu fiquei sabendo que aconteceu com várias outras meninas, foi por isso que eu tive coragem de registrar o boletim de ocorrência (...);
o final da placa era 6805
(...), as letras eu não gravei, mas os números eu tenho absoluta certeza, eu gravei (...).”

Além do reconhecimento pessoal operado em Juízo pela vítima Jéssica Nayara Gomes de Macedo, ela, assim como a vítima Adrielly, também anotou o número final da placa da motocicleta do réu – 6805.

Desse modo, a autoria do delito cometido contra a vítima Jéssica Nayara Gomes de Macedo também está comprovada pelo conjunto probatório.

Em relação à vítima Graziela Karine de Lima Santos, embora não tenha feito nenhum ato de reconhecimento [pessoal ou fotográfico], as características da motocicleta [escura ou preta] e da cor da roupa do réu [“esverdeada”] repassadas por ela, somadas ao
modus operandi
e às circunstâncias do delito, indicam ter sido o apelante o autor da importunação sexual cometido contra a supracitada vítima.

Nas duas fases, a vítima Graziela narrou que, enquanto caminhava, o réu se aproximou, pilotando uma motocicleta escura, e apalpou as suas nádegas, evadindo-se, logo em seguida, do local,
in verbis
:

“(...)
quando eu olhei para trás, a moto já estava bem em cima de mim, aí ele apertou a minha bunda, lascou o tapa na minha bunda e saiu
(...); eu não vi a placa da moto, ele estava
com uma jaqueta meio esverdeada
(...);
eu não fiz nada, deixei quieto (...); eu fui na delegacia depois que esse povo foi, porque eu estava com medo de ir
(...);
ele estava numa moto, parecia uma moto preta
(...); eu não vi ele na delegacia (...); eu nunca mais vi ele (...) só depois que ele saiu que eu vi ele numa lanchonete com a esposa dele (...); eu não vi o rosto dele (...).”

Note-se que o crime cometido contra a vítima Graziela ocorreu, com o mesmo
modus operandi
, 12 (doze) dias antes do delito praticado em desfavor da ofendida Adrielly, a qual foi a responsável por fornecer à polícia elementos concretos [de forma imediata] para identificação do apelante, que já vinha a meses importunando sexualmente diversas mulheres da região, aparentemente.

Frise-se ainda que, conforme apontou o magistrado singular,
“após ser desvendada a autoria do réu na prática dos crimes sexuais, não mais se noticiou a prática de crimes desta natureza, valendo-se do mesmo modus operandi, no Município de Jaciara-MT, o que reforça a coerência das oitivas das vítimas que, inclusive, confirmaram em Juízo ser o réu o autor dos abusos sexuais”
.

Nesse contexto, sem embargo da tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante em seu interrogatório, entendo que as provas colhidas são fortes e bastantes para autorizar a manutenção da sentença condenatória.

Ao caso, aplico os seguintes arestos deste Tribunal:

“As firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima em ambas as etapas da persecução penal, corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, são aptas a demonstrar a prática do crime de importunação sexual, autorizando, por consequência, a condenação do acusado.”
(N.U 1019663-91.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 25/07/2022)

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de importunação sexual está demonstrada nas palavras das vítimas – que assumem essencial relevância em crimes dessa natureza – (...)”.
(N.U 0002742-98.2019.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 21/09/2022)

Noutro giro, merece acolhimento o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

O juiz da causa identificou o concurso material entre os crimes nestes termos:

“Considerando que os três crimes de importunação sexual foram praticados pelo réu mediante desígnios autônomos em reiteração delitiva, logo, inviável falar em continuidade delitiva, devendo ser aplicado a regra do concurso material de crime.”

Todavia, os delitos são da mesma espécie e foram praticados em semelhantes condições de lugar [em via pública, em Jaciara/MT], tempo [em 19.7, 20.8 e 2.9 de 2019] e modo de execução [na condução de uma motocicleta, passava as mãos nas nádegas das vítimas].

Fixadas tais premissas, aplico a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena de 1 (um) ano [fixada igualmente para todos os delitos], considerando o critério do número de infrações (três), estabelecendo a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, preservado o regime aberto.

Noutra quadra, identifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando o preenchimento dos requisitos elencados no art. 44 do CP, além de ser mais benéfica ao réu do que a suspensão da pena prevista no art. 77 do CP.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante ALMIR FERREIRA para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022